Tribunal: STF
Processo: ARE 1360035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 



    1. “É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF.” (AG 0038050-71.2016.4.01.0000/MA, Rel. Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 30/06/2017, sem grifos no original) 



    2. Agravo interno não provido. ”



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 100 da Constituição Federal e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Aduz, em síntese, ser “incabível o destaque de honorários contratuais nos processos de FUNDEF, haja vista a necessária vinculação de suas verbas à educação”.



    Nesse sentido, sustenta que “o precatório eventualmente expedido na presente execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município autor referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006, e art. 100 da CRFB/88).”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 18 de março de 2022, examinou a matéria nos autos na ADPF n° 528/DF. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Aplicando essa orientação em caso análogo, transcrevo a recentíssima decisão monocrática, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.357.204/SE-AgR, in verbis:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado: 



    (...)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta a essencialidade do trabalho do advogado para a provisão orçamentária municipal. Nesse contexto, afirma o direito de receber a remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial. 



    Sustenta que o município se viu obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Argumenta que o fato de, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do referida verba só passarem a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da atuação de advogados contratados, não seria razoável negarlhes o destaque dos honorários advocatícios. 



    Afirma que atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 224). 



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão, em parte, à agravante. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 216 e passo à nova apreciação do recurso. 



     Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO (…)”. (eDOC 143, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de retenção do honorária contratual em virtude da vinculação da verba requerida ao fundo educacional, cujo dispêndio limita-se ao desenvolvimento e manutenção da educação. 



    Sustenta-se que preclusão dessa matéria na hipótese, ao argumento de que já foi decidida por todas as instâncias do Poder Judiciário, com trânsito em julgado desde 2017. Afirma-se que em nenhum momento se questiona o direito ao pagamento da verba honorária, mas apenas a forma. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação ao artigo 60 do ADCT, tendo em vista que o pagamento pelo serviço prestado será realizado com a verba que entrará nos cofres municipais em razão do seu esforço. 



    Assevera-se que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da eventual violação constitucional na retenção dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte. 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido da possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. Invertidos os ônus de sucumbência” (DJe de 30/3/22).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que seja realizado novo julgamento aplicando o entendimento fixado na ADPF n° 528/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente